Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701516-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON CARLOS GERMINO TOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. “QUANTUM” MÁXIMO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição se os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes, encontram-se em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos, em especial com as mídias acostadas aos autos que revelam que o réu realizou duas operações de vendas de drogas. 2. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de 5g (cinco gramas) de “crack” não justifica o incremento da pena-base. 3. Inquéritos ou ações penais em curso não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada violação dos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009